Tribunal: TJMT
Processo: 1025511-96.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025511-96.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RODRIGO IFRAN RATIER - CPF: 017.736.051-86 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1025511-96.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Rodrigo Ifran Ratier

Recorrido(s):

Banco Bradescard S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATO DIGITALIZADO COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Se a instituição financeira comprova a existência de relação jurídica e a origem da obrigação, com a juntada do contrato, e o consumidor não comprova que efetuou o pagamento do débito, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

2.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 4.325,02, referente ao inadimplemento da obrigação, e, ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Cabe ressaltar que a contestação foi apresentada antes da audiência de conciliação e que o consumidor não apresentou impugnação a contestação e tampouco compareceu a audiência de conciliação.

A juíza “a quo” deixou de extinguir a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé da consumidora.

4. Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“Ressalta-se que a parte autora poderia ter apresentado impugnação à contestação, entretanto, nada manifestou quanto aos documentos juntados pela parte requerida, ao invés, deixou de comparecer à audiência de conciliação. No contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, documentos esses devidamente assinados pela parte requerente demonstrando, assim, que a negativação é legítima. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, nos incisos II e III, do art. 80, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade processual.”.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

8. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, pagamento de honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, pois já foram fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator